Tribunal: STF
Processo: Rcl 42513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 556. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RONDÔNIA - CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 13 a 18 da Lei nº 8.038/1990, 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO no Processo nº 0000315-06.2020.5.14.0004, à alegação de desrespeito à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF 556.
    2. A reclamante afirma tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada contra si por Francisco Ferreira da Costa, em que pleiteado o direito ao recebimento de diversas verbas salariais. Aponta ter requerido, em sua defesa, caso condenada, o pagamento pelo regime de precatório. A ação foi julgada procedente, tendo o Juízo afastado a possibilidade de pagamento pelo rito do art. 100 da Constituição da República.
    Destaca o fato de ser sociedade de economia mista, destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) em Rondônia.
    Noticia a tramitação de diversas ações na origem que envolvem débitos milionários, com perigo iminente do bloqueio total das contas da ora reclamante. 
    Em abono de sua tese, colaciona julgados desta Suprema Corte, nos quais determinada a submissão de sua condenação judicial ao regime constitucional dos precatórios. 
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender as “decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – Caerd, ora reclamante, reconhecendo o efeito erga omnes”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF 556, de cujo teor destaco:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 06.03.2020, Tribunal Pleno – Destaquei).
    3. Na espécie, a autoridade reclamada reputou não ser possível a aplicação do regime de precatório previsto na Constituição Federal à CAERD, porque possui natureza jurídica privada. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “[...]
    6 DO REGIME DE PRECATÓRIO 
    A parte reclamada requer a aplicação do regime de precatório para pagamento de eventuais débitos resultantes desta reclamatória. Sustenta que em 27 de fevereiro de 2020, foi publicado no site do STF, informação de que houve a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime ao da reclamada e sob a mesma forma de gestão, o que ora se aplica à reclamada. 
    A CAERD é sociedade de economia mista, criada pelo Decreto Lei n. 490/1969 e regulamentada por intermédio do Decreto Estadual n. 4.334/1989, que presta serviço público, todavia não em regime “não concorrencial”. Dentro do Estado de Rondônia, ao contrário do que menciona a decisão nos autos da ADPF 556 do STF, temos outras empresas com a mesma atividade fim, a exemplo do SAAE nas cidades de Vilhena e Cacoal, bem como a empresa AEGEA no município de Ariquemes e Rolim de Moura. 
    Assim o entendimento desta magistrada, é no sentido de execução direta, dos débitos em face a reclamada nos precisos termos do artigo 37 da CF. 
    Portanto, a aplicabilidade requerida pela reclamada, no sentido de ser a execução do crédito processado pelo regime de precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal é incabível, pois trata-se de empresa de economia mista que exerce atividade econômica concorrencial no Estado de Rondônia. Indefiro o pleito”.
    4. Ao julgamento da ADPF 556, concluiu-se que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, companhia de água e esgoto, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro está submetida à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República.
    5. Recentemente, na sessão virtual de 11.9.2020 a 21.9.2020, a Primeira Turma desta Suprema Corte, por votação majoritária, deu provimento aos agravos regimentais nas Rcls 41.307-AgR e 41.317-AgR para cassar os acórdãos impugnados e determinou a aplicação à CAERD dos critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Relator, e Dias Toffoli.
    6. Desse modo, reputo presente o fumus boni iuris, ante a possível violação da decisão desta Corte, a caracterizar a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente configurado o periculum in mora, em razão do fundado receio de que a decisão reclamada venha a produzir efeitos executivos, pois se trata de verbas de difícil recuperação, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas, além do elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da reclamante.
    7. Registro que pretensões semelhantes à da reclamante foram acolhidas por decisões liminares proferidas por esta Suprema Corte. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados: Rcl 42.898-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rcl 39.826-MC, Rel. Min. Edson Fachin, Rcl 42.511-MC, Rel. Min. Luiz Fux, Rcl 41684-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl 41949-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 41340-MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    8. Todavia, não se coaduna com o escopo da via estreita da reclamação constitucional o pleito genérico formulado pela ora reclamante, de suspensão não só do ato reclamado, mas também de “decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – Caerd, ora reclamante, reconhecendo o efeito erga omnes”. Nesse sentido: Rcl 42881 MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2020 e Rcl 41315 MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 09.6.2020.
    9. Por todo o exposto, presentes a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro parcialmente a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0000315-06.2020.5.14.0004, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    11. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora